Tribunal: TJDFT
Processo: 0741617-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0741617-29.2020.8.07.0000 Agravante: CHENUT, OLIVEIRA, SANTIAGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agravado(s): DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Segundo o art. 1.017, I, do CPC[1], a procuração outorgada aos advogados das partes deve obrigatoriamente instruir o recurso. A falta de traslado da procuração outorgada ao patrono do agravante constitui defeito passível de correção sob pena de o recurso não ser conhecido. O recurso ataca ato de natureza não jurisdicional praticado pela Coordenadoria de Precatórios deste e. Tribunal de Justiça (Id 17838386, p. 1-2), de modo a se revelar indispensável a justificativa de cabimento desse recurso, notadamente em atenção à orientação contida no enunciado n. 311[2] da Súmula do c. STJ, cuja razão parece ser aplicável concretamente. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC[3], DETERMINO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, que exiba o instrumento de mandato conferido para a representação judicial ao advogado signatário e se manifeste sobre o cabimento do agravo de instrumento para atacar ato não jurisdicional. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; [2] Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. [3] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.